Tribunal: STJ
Processo: 2320502-47.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2194818 - SP(2025/0030104-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: EMERSON RICARDO ROSSETTO
RECORRENTE
: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO
ADVOGADOS
: AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
RECORRIDO
: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA
RECORRIDO
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO
DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE.
DO
ART. 493
CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
1. A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos
créditos anteriores ao pedido, tornando inexigível a execução individual que
deve ser extinta. O acórdão recorrido que decide pela extinção das execuções
individuais em virtude da novação de crédito decorrente da homologação de
plano de recuperação judicial está em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Todavia, é dever do julgador considerar fato superveniente que possa
influir no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o
direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar ineficaz ou
inapta à justa composição da lide. A anulação da decisão que homologou o
plano de recuperação judicial da empresa recorrida constitui fato novo com
capacidade de influir na solução da controvérsia (prosseguimento do
cumprimento de sentença). A insubsistência do plano de recuperação judicial
afasta o substrato fático que embasava a extinção do cumprimento de
sentença, impondo a anulação do acórdão recorrido neste aspecto e a
retomada do cumprimento de sentença.
3. Recurso especial conhecido e provido, reformando o acórdão recorrido no
que tange à extinção do cumprimento de sentença em relação à recorrida,
determinando a retomada do cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ad95e7d-1cc4-41a3-8281-36e63d9de9f2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ad95e7d-1cc4-41a3-8281-36e63d9de9f2

RECURSO ESPECIAL No 2194818 - SP(2025/0030104-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: EMERSON RICARDO ROSSETTO
RECORRENTE
: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO
ADVOGADOS
: AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
RECORRIDO
: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA
RECORRIDO
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO
DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE.
DO
ART. 493
CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
1. A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos
créditos anteriores ao pedido, tornando inexigível a execução individual que
deve ser extinta. O acórdão recorrido que decide pela extinção das execuções
individuais em virtude da novação de crédito decorrente da homologação de
plano de recuperação judicial está em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Todavia, é dever do julgador considerar fato superveniente que possa
influir no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o
direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar ineficaz ou
inapta à justa composição da lide. A anulação da decisão que homologou o
plano de recuperação judicial da empresa recorrida constitui fato novo com
capacidade de influir na solução da controvérsia (prosseguimento do
cumprimento de sentença). A insubsistência do plano de recuperação judicial
afasta o substrato fático que embasava a extinção do cumprimento de
sentença, impondo a anulação do acórdão recorrido neste aspecto e a
retomada do cumprimento de sentença.
3. Recurso especial conhecido e provido, reformando o acórdão recorrido no
que tange à extinção do cumprimento de sentença em relação à recorrida,
determinando a retomada do cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:44
Código de Controle do Documento: 9e863ce8-ab56-4ac7-8c93-bdeda9f349e8

Trata-se de recurso especial interposto por EMERSON RICARDO ROSSETTO e
SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO, fundamentado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PEDIDO DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM CASO DE
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA ANÁLISE DOS
ATOS CONSTRITIVOS ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO Decisão que
suspendeu o cumprimento de sentença em face das agravantes, determinando
a manutenção da penhora sobre veículos Agravantes que defendem a
necessidade de extinção do processo ou, subsidiariamente, de análise da
conveniência da constrição pelo Juízo recuperacional. Acolhimento parcial
Homologação do plano da recuperação da agravante Aidar. Novação legal
que enseja a extinção das execuções individuais de créditos submetidos ao
processo, porque eventual descumprimento do plano ensejará a convolação
em falência, em concurso universal. Orientação jurisprudencial consolidada
pelo STJ. Agravante Assuã que teve o processamento da recuperação
deferido, porém já houve o decurso do stay period. Ausência de fundamento
para extinção definitiva da execução contra si. Bens constritos na origem que
ainda não haviam sido definitivamente expropriados antes do deferimento da
recuperação. Conveniência da penhora que deverá ser analisada pelo Juízo
recuperacional à luz da essencialidade dos bens penhorados Interpretação
sistemática do microssistema da empresa em crise Precedentes do STJ
Decisão parcialmente reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(e-STJ, fl. 536)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 580-582).
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 493 do Código de
Processo Civil;
da
e arts. 61 e 62 da
sustentando, em
art. 59
Lei 11.101/2005;
Lei 11.101/2005,
síntese, que:
(a) O
do Código de Processo Civil foi violado porque teria havido fato
art. 493
superveniente - anulação, de ofício, da decisão que homologou o plano recuperacional - que
retiraria a legitimidade da extinção do cumprimento de sentença, impondo a consideração desse
fato no julgamento do recurso;
(b) O
da
foi violado porque a novação decorrente da
art. 59
Lei 11.101/2005
homologação do plano seria “sui generis” e subordinada a condição resolutiva, não implicando
extinção automática da execução individual, mas sua suspensão até o cumprimento das
obrigações do plano; e
(c) Os arts. 61 e 62 da
foram violados porque a interpretação do
Lei 11.101/2005
acórdão recorrido teria restringido indevidamente a faculdade do credor: durante o biênio, a
consequência seria a convolação em falência; após o biênio, seria possível a execução específica
ou o requerimento de falência, de modo que a extinção do feito seria incompatível com o regime
legal.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 586-589).
Documento eletrônico VDA54774322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:44
Código de Controle do Documento: 9e863ce8-ab56-4ac7-8c93-bdeda9f349e8

O recurso especial foi admitido na origem apenas em relação à alegação de violação
de lei federal, sendo inadmitido no que tange ao dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 602-604),
não tendo havido agravo da decisão que inadmitiu parcialmente o referido recurso.
É o Relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, as agravantes H. Aidar Pavimentação e Obras
Ltda. (em recuperação judicial) e Assuã Construções, Engenharia e Comércio Ltda. (em
recuperação judicial) afirmaram que houve a homologação do plano de recuperação judicial da
H. Aidar e a suspensão das execuções individuais contra a Assuã pelo juízo recuperacional.
Sustentaram que a aprovação do plano implicaria novação dos créditos, com extinção do
cumprimento de sentença, e requereram o levantamento das penhoras sobre veículos, ou,
subsidiariamente, a submissão de quaisquer atos constritivos à competência do juízo da
recuperação judicial, invocando o
da
e a preservação da empresa.
art. 59
Lei 11.101/2005

No julgamento do agravo de instrumento, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo deu provimento parcial ao agravo de instrumento para: (a) extinguir a execução em
relação à H. Aidar, com levantamento das constrições, em razão da novação decorrente da
homologação do plano (art. 59 da
; e (b) determinar que a conveniência das
Lei 11.101/2005)
constrições incidentes sobre bens da Assuã fosse apreciada pelo juízo recuperacional, à luz da
essencialidade dos bens e da interpretação sistemática do microssistema da empresa em crise,
mantendo a não extinção da execução quanto à Assuã, pois apenas houve deferimento do
processamento da recuperação e decurso do
(art. 6, II, e
da
.
stay period
art. 47
Lei 11.101/2005)
Registrou-se, ainda, que não se aperfeiçoou a adjudicação dos veículos na origem e que o
cumprimento pode prosseguir contra a devedora solidária (e-STJ, fls. 535-542).

Nos embargos de declaração, opostos pelos agravados, a Corte rejeitou a alegação de
obscuridade e reafirmou que o descumprimento do plano durante o biênio do
da
art. 61
implica convolação em falência, afastando a retomada de execução individual;
Lei 11.101/2005
esclareceu, ademais, que, após o biênio, ao credor permanece a faculdade de propor execução
específica do plano ou requerer a falência, conforme o
da mesma lei. Concluiu pela
art. 62
ausência das hipóteses do
do Código de Processo Civil e manteve o acórdão tal como
art. 1.022
prolatado (e-STJ, fls. 580-582).

Fixadas tais premissas, passa-se ao exame das teses recursais.

1)
61 e 62 da
Art. 59,
Lei 11.101/2005

Defende a parte recorrente, a violação do arts. 59, 61 e 62 da Lei 11.101/2005,
porque a interpretação do acórdão recorrido teria restringido indevidamente a faculdade do
credor, qual seja: durante o biênio, a consequência seria a convolação em falência; após o biênio,
seria possível a execução específica ou o requerimento de falência, de modo que a extinção do
Documento eletrônico VDA54774322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:44
Código de Controle do Documento: 9e863ce8-ab56-4ac7-8c93-bdeda9f349e8

feito seria incompatível com o regime legal. Aduz que a novação decorrente da homologação do
plano seria “sui generis” e subordinada a condição resolutiva, não implicando extinção
automática da execução individual, mas sua suspensão até o cumprimento das obrigações do
plano.

Sobre o tema, o tribunal de origem consignou (e-STJ, fls. 538-541):

“Isso considerado, em primeiro lugar, razão assiste às agravantes de que a
execução deve ser extinta em relação à Aidar, com o consequente
levantamento das constrições, em decorrência da aprovação e homologação
do plano de recuperação judicial.
Isso porque a homologação do plano enseja a novação legal de todos os
créditos submetidos à recuperação judicial (art. 59 da
e
Lei 11.101/05)
eventual descumprimento da nova obrigação ensejará não a retomada do
prosseguimento das execuções individuais, senão a convolação da
recuperação em falência.
Por conseguinte, tendo-se em vista que o crédito dos agravados decorre de
inadimplemento contratual ocorrido em 2014, com devolução de parcelas
para o período de 2012 e 2014, há submissão à recuperação e necessidade de
extinção do processo quanto à sociedade Aidar.
(...)
Noutro giro, em relação à Assuã, não há fundamento para a extinção da
execução, porque houve mero deferimento do processamento da recuperação
judicial (art. 6°, II, da
.
Lei 11.101/05)
Observa-se, inclusive, que já transcorreu o stay period para as obrigações da
agravante Assuã, tendo sido sua prorrogação expressamente indeferida pelo
Juízo recuperacional.
Contudo, mesmo após o decurso do stay period, os titulares de crédito
concursal continuam submetidos ao processo de recuperação judicial, cuja
finalidade primordial é a preservação da empresa exercida pela recuperanda
(art. 47 da
.
Lei 11.101/05)
Por conseguinte, em interpretação sistemática do microssistema da empresa
em crise, a conveniência da constrição nas execuções individuais movidas
pelos credores concursais deve ser apreciada pelo Juízo recuperacional, para
que seja aferida a essencialidade ou não dos bens penhorados.
(...)
Anote-se que, ao contrário do que defenderam os agravados em
contraminuta, não foi aperfeiçoada a adjudicação dos veículos constritos
antes do processamento da recuperação judicial.
De fato, a decisão de fls. 278-280 da origem ainda não havia lavrado o termo
de adjudicação pois pendia diligência a ser realizada pela parte exequente e,
antes do cumprimento da determinação judicial, sobreveio o deferimento do
processamento da recuperação, a afastar o prosseguimento dos atos
executórios.
No mais, convém ressaltar que a execução deve prosseguir regularmente em
relação à devedora solidária, nos termos do Tema 885 dos recursos especiais
repetitivos do STJ”.

Observa-se, dessa forma, que não se viabilizaria o recurso especial pela indicada
violação dos arts.
, uma vez que o Tribunal de origem decidiu em
59, 61 e 62 da Lei 11.101/2005
sintonia com o entendimento desta Corte, segundo o qual as execuções individuais devem ser
extintas em virtude da novação de crédito decorrente da homologação de plano de
, conforme precedentes abaixo colacionados:
recuperação judicial

Documento eletrônico VDA54774322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:44
Código de Controle do Documento: 9e863ce8-ab56-4ac7-8c93-bdeda9f349e8

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE CRÉDITO CONCURSAL PROPOSTA MESES APÓS O
RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
DEVEDORA. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE,
CONQUANTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE, RESPONDE
INTEGRALMENTE AS QUESTÕES POR ELA PONTUADAS. (2)
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, 52 E 59 DA
E 85 DO CPC.
LEI N. 11.101/2005
NOVAÇÃO SUPERVENIENTE QUE IMPLICA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CAUSALIDADE PELO
CREDOR. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
recuperanda, contra decisão que não admitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, alíneas a e c, da CF, contra acórdão do TJRJ,
art. 105,
que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a execução de
título extrajudicial lastreado em crédito havido antes do pedido de
recuperação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o crédito executado é concursal e,
portanto, inexigível; (ii) a execução de título extrajudicial deve ser extinta
em virtude da novação do crédito decorrente da homologação do plano de
(iii) a devedora deve ser condenada ao pagamento de
recuperação judicial;
honorários advocatícios ou se a condenação deve recair sobre a credora que
ajuizou a demanda meses após o recebimento da recuperação judicial.
3. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte
recorrente, por si só, não evidencia os vícios do
do NCPC ou viola,
art. 1.022
no sistema da persuasão racional, o princípio do livre convencimento
motivado.
4. A concursalidade do crédito é determinada pela data do fato gerador,
conforme o
da
e o Tema n. 1.051 do STJ.
art. 49
Lei n. 11.101/2005
A
homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos
créditos anteriores ao pedido, tornando inexigível a execução individual que
deve ser extinta.
5. A publicidade do pedido de recuperação judicial, conforme o
§ 1o,
art. 52,
da
emana presunção relativa que impõe ao credor a
Lei n. 11.101/2005,
responsabilidade de verificar sua eventual exclusão na lista de credores a fim
de justificar a propositura da execução individual a despeito da situação
recuperacional da devedora.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.905.995/RJ,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. FATO
GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO SUI
GENERIS. EXTINÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM QUE FIGURE A
RECUPERANDA
COMO
DEVEDORA.
OBRIGAÇÃO
LÍQUIDA.
CONSÓRCIO.
RESPONSABILIDADE
DA
CONSORCIADA.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO.
DECOMPOSIÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
NA
PROPORÇÃO
IMPUTADA A CADA CONSORCIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
COBRANÇA PROPORCIONALMENTE À RESPONSABILIDADE DA
CONSORCIADA.
ANÁLISE
DA
AVENÇA
SOCIETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CRÉDITO HABILITADO
NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. EFICÁCIA EXPANSIVA
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Para a submissão do crédito ao concurso deve ser verificada sua
existência anterior ao pedido de recuperação judicial, exceção feita às
hipóteses previstas no
§§ 3o e 4o, da
e aos
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
credores fiscais. O efeito da concursalidade do crédito é, pois, submeter-se
aos parâmetros definidos no plano de recuperação judicial, com o que ocorre
Documento eletrônico VDA54774322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:44
Código de Controle do Documento: 9e863ce8-ab56-4ac7-8c93-bdeda9f349e8

sua novação. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n.
1.051, assentou o entendimento de que o marco temporal para a
caracterização da concursalidade do crédito depende da ocorrência de seu
fato gerador.
2. A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica
novação das obrigações em que a sociedade empresária figura como
devedora (art. 59 da
. Assim, considerando que todos os
Lei n. 11.101/2005)
débitos concursais vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da
recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores
daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação, bem como
dos demais credores que dela se mostraram discordantes e mesmo dos que
não habilitaram seus créditos.
Irrelevância da presença do animus novandi, porquanto a novação se opera
ope legis.
3. Extintas as obrigações pela novação, com a finalidade primordial de
superar o estado de crise econômico-financeira da sociedade empresária ou
do empresário, entremostra-se desnecessário ou juridicamente inviável que
se dê prosseguimento às ações e execuções contra o devedor, pela simples,
mas suficiente, razão de que o negócio jurídico que constitui a base tanto da
cognição judicial quanto da execução ou do cumprimento de sentença está
extinto.
4. Figurando o consórcio como requerido em ação de conhecimento que
demande o recebimento de quantia líquida, deve ser verificada a disciplina
da responsabilidade das consorciadas no respectivo contrato, não se
presumindo a solidariedade. Inteligência do
da Lei de Sociedades
art. 278
Anônimas -
- e do
do Código Civil. Inexistindo
Lei n. 6.404/1976
art. 265
solidariedade, embora haja pluralidade de devedores em relação a um único
vínculo, o débito será exigível única e exclusivamente da consorciada em
recuperação judicial, na proporção e nos limites estabelecidos no contrato de
criação do consórcio.
5. A consequência lógica é a extinção parcial do processo em relação à
consorciada, na proporção de sua responsabilidade, em homenagem ao
princípio par conditio creditorum.
6. Existindo previsão da solidariedade, não há óbice ao prosseguimento das
ações e execuções em desfavor do consórcio ou das demais consorciadas,
porquanto a dívida pode ser exigida integralmente de qualquer devedor.
Súmula n. 581 do STJ e
§ 1o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005.
7. Impossibilidade de análise do contrato e de seus aditivos para verificar a
disciplina da responsabilidade da consorciada.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.804.804/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
13/3/2023.
”

2)
do Código de Processo Civil
art. 493

Afirma a parte recorrente que, após o julgamento de embargos de declaração opostos
em face do acórdão recorrido, em sede de apreciação de agravo de instrumento, a decisão
homologatória de plano de recuperação judicial foi anulada de ofício pelo TJSP, retirando do
acórdão recorrido a sua legitimidade para extinguir o cumprimento de sentença proposto pelos
recorrentes.

A este respeito, a Terceira Turma, no julgamento do
DJe de
REsp no 1.637.628/ES,
da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, decidiu à luz do disposto no
7/12/2018,
art. 462
do
(art. 493 do NCPC), que é dever do julgador tomar em consideração os fatos
CPC/73
supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o
Documento eletrônico VDA54774322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:44
Código de Controle do Documento: 9e863ce8-ab56-4ac7-8c93-bdeda9f349e8

direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à
justa composição da lide.

O fato novo (anulação da decisão de homologação de plano de recuperação judicial),
ocorrido após o julgamento do agravo de instrumento, guarda pertinência com a causa de pedir e
pedido (prosseguimento do cumprimento de sentença) e possui a capacidade de influir na
solução da controvérsia. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. FATO NOVO E SUPERVENIENTE
OCORRIDO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUE DEVE SER APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL BAIANA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que é dever do
julgador tomar em consideração os fatos supervenientes que influam no
julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito
alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de
eficácia ou inapta à justa composição da lide (
Rel.
REsp no 1.637.628/ES,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2018)
2. No caso dos autos, a
apresentou como fundamento
recorrente/agravada
fato novo e superveniente (ocorrido após a prolação do acórdão recorrido),
consubstanciado em seu retorno definitivo para o Brasil, especificamente
para
que guarda pertinência com o pedido de manutenção na
Salvador/BA,
inventariança e que é capaz de influir, ainda que parcialmente, na solução da
controvérsia, e que deve ser analisado pela Corte estadual, conforme o
do CPC, uma vez que um dos principais motivos indicados para
art. 493
remoção da inventariança foi a sua residência fora do país, o que dificultaria
a gestão de um espólio devido à grande distância dos bens envolvidos, aliado
ao fato de que a nomeação do outro inventariante se deu em juízo de
cognição sumária.
3. Não há que se falar em decisão surpresa quando o agravante ofertou
contrarrazões ao recurso especial que apresentou o noticiado fato novo e
nem em supressão de instância, pois não houve qualquer juízo de valor sobre
a comprovação ou o retorno de ALLICYA ao país; ao contrário, foi delegado
à Corte baiana a apreciação do caso sob o crivo do amplo contraditório e da
dilação probatória.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.328.465/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Dessa forma, insubsistente o plano de recuperação judicial da recorrida H. Aidar
Pavimentação e Obras Ltda. (em recuperação judicial), mister a reforma do acórdão recorrido
neste aspecto e consequente retomada do cumprimento de sentença, haja vista a ausência de
substrato fático a embasar a extinção do referido cumprimento.

3) Dispositivo

Documento eletrônico VDA54774322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:44
Código de Controle do Documento: 9e863ce8-ab56-4ac7-8c93-bdeda9f349e8

Diante do exposto, conheço o recurso especial para dar-lhe provimento, reformando
o acórdão recorrido no que tange à extinção do cumprimento de sentença em relação à recorrida
H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda. (em recuperação judicial), determinando a retomada do
cumprimento de sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que inexistentes na origem
porque o acórdão recorrido consiste em decisão interlocutória de mérito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:44
Código de Controle do Documento: 9e863ce8-ab56-4ac7-8c93-bdeda9f349e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.194.818 / SP
Número Registro: 2025/0030104-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010600420188260058
10167250920158260071
10600420188260058
1060042018826005810167250920158260071 23205024720238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMERSON RICARDO ROSSETTO
RECORRENTE : SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO
ADVOGADOS
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
RECORRIDO
: H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA
RECORRIDO
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA55077800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: 93959f7f-16bd-44ed-b2a8-863cb0c2307b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: 93959f7f-16bd-44ed-b2a8-863cb0c2307b